Tribunal: CARF
Processo: 16682.720825/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720825/2011-13
ACÓRDÃO
1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
APÓS
CINCO
ANOS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se tacitamente homologada, a compensação declarada, que não
seja objeto de despacho decisório proferido e cientificado o sujeito
passivo, no prazo de cinco anos, contado da data do seu protocolo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) de e-fls. 13/25, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) de e-fls. 2/12, vinculada a saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720825/2011-13
2
calendário de 1998, composto de parcelas referentes a IRRF, pagamentos de estimativa e
estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores, porque, ao final, constatou-se que
“[a]pós a análise dos elementos componentes do Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real,
verificamos que o contribuinte tinha, no ano-calendário de 1998 imposto a pagar ao invés do saldo
negativo pleiteado”. O Contribuinte foi cientificado do DD em 23/09/2011 (e-fls. 28).
3.

Irresignado, em 25/10/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
33/41), em que alegou, em síntese, o seguinte:
3.1.

O citado decisum não acata parcela no valor total de R$ 269.934,93, do IRRF
apontado na DIPJ, conforme explicita demonstrativo abaixo:

3.1.1.
Traz à colação cópia do comprovante da retenção na fonte do imposto relativo ao
valor de R$ 173.688,15 (CNPJ n° 24.130.072/0001-11) (doc. 02, e-fls. 61).
3.1.2.
Relativamente ao valor de R$ 43.549,27 (CNPJ n° 33.040.924/0001-70), até o
momento da apresentação dessa Manifestação de Inconformidade, a REQUERENTE não logrou
êxito em localizar o Comprovante da Retenção, contudo, providenciará sua juntada tal logo tal
fato ocorra.
3.1.3.
Quanto à importância de R$ 15.293,46 (CNPJ n° 00.394.429/0048-74), a
REQUERENTE reconhece a impertinência em computá-la no saldo negativo, por não se tratar da
pessoa jurídica que sofreu a retenção e providenciará o recolhimento do valor compensado
pertinente.
3.1.4.
No que concerne aos valores de R$ 108,05 (CNPJ n° 26.994.558/0002- 04) e R$
37.292,07 (CNPJ n° 33.376.989/0001-91), o despacho decisório recorrido reconhece estarem
comprovadas as respectivas retenções (vide - docs.03 e 04, e-fls. 63 e 65/66), mas as recusou, sem
levar em consideração o mero erro de preenchimento de DARF, por meio dos seguintes
argumentos:
Para a fonte pagadora 26.994.558/0002-04 o SCC encontrou a informação da
retenção de venda de serviços retido por órgão público, código 6190 o valor de R$
209, 40, cuja alíquota relativa ao IR é de 4.80%. Esta alíquota aplicada sobre a
receita auferida perfaz o total de R$ 118,95. A outra retenção declarada pela fonte
pagadora é referente à operações financeiras retida por órgão público. Esta não tem
a mesma finalidade da anterior e, por conseguinte, não pode ser somada a de
código 6190.
A retenção efetuada pela fonte pagadora 33.376.989/0001-91, pleiteada na Dcomp
em análise, foi informada pelo declarante na DIRF com o código 1708 (remuneração
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720825/2011-13
3
de serviços prestados por pessoas jurídica), tendo, consequentemente, finalidade
diversa da receita sobre juros sobre o capital próprio (cód. 5706) que está sendo
pleiteada na Dcomp.
3.2.

No tocante a parte da estimativa de maio/1996 recolhida por DARF, no valor de R$
44.485,04, a REQUERENTE informa que refere-se ao PIS-Dedução, o qual deveria ter sido recolhido
no código de receita 8002, mas, por equívoco, foi realizado no código 4574 (PIS-entidades
financeiras e equiparadas - doc 05, e-fls. 68).
3.3.

Em relação às estimativas compensadas com Saldos Negativos de períodos
anteriores, tem-se o seguinte:
3.3.1.
Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de 1996, a autoridade
administrativa, após analisar a DIPJ correspondente (doc. 06, e-fls. 70/94), acolhe apenas R$
1.464.573,11, conforme trecho abaixo:
(...)
As parcelas pagas das estimativas dos meses de fevereiro e junho de 1996 foram
pagas nos seguintes valores e estão confirmadas: R$ 129.467,48 e 858.663.30
somando R$ 988.131,08.
Saldo negativo do ano-calendário de 1996 devemos excluir o saldo não compensado
das estimativas mensais (R$ 204.633,34) e da parcela do pagamento de maio não
confirmada (R$ 173.952,52 - 129.467,48 = R$ 44.485,04). Disto resulta um saldo
reconhecido de R$ 1.697,706,31 deduzido das parcelas não reconhecidas (R$
44.485,04 + R$ 204.633,34) de R$ 1.464,572,11.
3.3.1.1.
A conclusão que existe "... o saldo não compensado das estimativas mensais (R$
204.633,34)", alega fundamento no demonstrativo de e-fls. 20.
3.3.1.2.
Para assim concluir, parte de pressuposto equivocado de que o valor de R$
1.697.706,31, declarado no mês de julho, na linha 04[(-) "IR Devido em meses Anteriores"] da
Ficha 09 da DIPJ do ano-calendário de 1996 referiu-se a valor devido de Imposto no citado mês,
quando na realidade tratava-se do valor do tributo já recolhido em meses anteriores do mesmo
ano-calendário (na realidade, no mês em questão, o valor a declarado na linha 08 "Imposto de
Renda Mensal a Pagar" foi "negativo", qual seja, - R$ 637.892,35).
3.3.1.3.
Para atestar tal fato, basta somar as linhas 04, 06 e 08 do mês de junho da
mencionada DIPJ : R$ 642.878,68 + R$ 196.164,03 e R$ 858.663,60 = R$ 1.697.706,31.
3.3.1.4.
Com isso, a autoridade administrativa, conforme verifica-se do demonstrativo
supra, utiliza indevidamente parcela do saldo negativo do ano-calendário de 1995 no valor
corrigido de R$ 303.294,93 para compensar o valor supostamente devido da estimativa de julho
de 1996, achando, ainda, um saldo descoberto de R$ 204.633,34.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720825/2011-13
4
3.3.2.
Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de 1997, reuerido pela
Impugnante no total de R$ 2.396.900,85, a autoridade administrativa não o acolhe sob a seguinte
justificativa:
Da informação prestada na DIPJ do ano-calendário de 1997 pelo contribuinte,
depura-se que só houve imposto a pagar no mês de março que foi extinto com saldo
negativo de períodos anteriores. O saldo negativo de Períodos anteriores restante
após as utilizações apresentadas é de R$ 1.464,573,11. Assim o saldo negativo de
1997 confirmado é de R$ 1.464.573,11, corrigido pela selic até a data de sua
utilização (30/04/1997). R$ 1.464,573,11 x selic acumulada (R$ 1.464,573,11 x 1,04)
= R$ 1.470.431,40.
3.3.2.1.
De plano, como vimos acima, (i) o saldo negativo do ano-calendário de 1996 não é
de R$ 1.464.573,11 e, sim, de R$ 1.697.706,31 e, (ii) a REQUERENTE não utilizou saldo negativo
apurado no ano-calendário de 1995 para compensar suposto débito de estimativa do IRPJ do mês
de julho de 1996, portanto, o crédito estava livre para ser aproveitado em 1997.
3.3.2.2.
Ademais, o percentual da taxa SELIC acumulada no período é de 5,04% (jan. =
1,73%, + fev.= + 1,67%, + mar.= 1,64%).
3.3.2.3.
Por derradeiro, é certo que para extinguir a estimativa do mês de março de 1997, a
REQUERENTE utilizou também crédito decorrente de IRRF sobre aplicações financeiras apurado no
ano-calendário de 1995.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
06-58.631 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão realizada em 17/04/2017 (e-fls. 137/150),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 08/10/2018 (e-fls. 155), cuja ementa foi vazada nestes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAS CONFIRMADAS. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAR IRPJ
DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP, quando confirmadas em
valor inferior ao IRPJ devido, impedem a formação de saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação (inteligência do art. 170 do CTN, SCI no 16/2012 e do art. 2o,
§4o, IV, da Lei no 9.430/96).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO APÓS CINCO ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720825/2011-13
5
Considera-se tacitamente homologada, a compensação declarada, que não seja objeto de
despacho decisório proferido e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos,
contado da data do seu protocolo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.

Irresignado, em 06/11/2018 (e-fls. 157), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 182/196), em que repisa as razões de Inconformidade e agrega que “os valores
compensados encontram-se homologados tacitamente”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 155 e 157), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Homologação tácita de saldos negativos
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Direito Creditório
(...)
36. A referida SCI [no 16 – Cosit, de 2012] reafirma que é dever da autoridade, ao
analisar os valores informados em DCOMP para fins de decisão de homologação ou
não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo,
mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos, inexistindo homologação tácita de
saldos negativos em razão da ausência de previsão legal
(...)
Da Homologação Tácita da Compensação
40. Por fim, de acordo com os autos, cumpre destacar que o PER/DCOMP objeto
deste processo foi apresentado em 23/09/2006 e que decisão deste processo e sua
ciência convergem para a mesma data, qual seja, 23/09/2011 (fl. 28). Assim,
entendo ter ocorrido o fato previsto na hipótese contida no § 5o, do art. 74, da Lei no
9.430/96”
1. O dispositivo supra citado (§ 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96) marca prazo de 5
(cinco) anos para que a Administração examine as declarações de compensação,
para o fim de homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas,
sob pena de vê-las tacitamente homologadas: [...]
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.533 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720825/2011-13
6
2. Tendo em vista a data de apresentação do PER/DCOMP de no
23678.35794.230906.1.7.02-9049, 23/09/2006, a Administração poderia, até
22/09/2011, examinar e, eventualmente, não homologar as compensações
declaradas. Como o fez em 23/09/2011, resta claro que as compensações em
questão foram homologadas tacitamente” (negritos e grifo do original).
8.

Por seu turno, a Interessada alega que “[...] em momento algum a referida Solução
determina que se reconheça a homologação tácita de um débito, mas, ao mesmo tempo, cobre-se
esse débito alegando-se que as estimativas que compuseram o crédito (saldo negativo) não foram
devidamente extintas” e que “o presente processo foi instaurado para discutir a PER/DCOMP no
23678.35794.230906.1.7.02-9049 e, caso a Recorrente tivesse utilizado as estimativas de
dezembro de 2002 e janeiro de 2003, extintas pela homologação tácita, na formação de saldo
negativo daqueles anos-calendário, a RFB deveria ter exigido os respectivos débitos em processos
próprios”.
9.

Tem razão o Contribuinte quanto à cobrança, no que coincide com a DRJ, que
afirma, no caso, “[...] ter ocorrido o fato previsto na hipótese contida no § 5o, do art. 74, da Lei no
9.430/96”, sendo “[...] claro que as compensações em questão foram homologadas tacitamente”,
tendo apenas ressalvado que o instituto não se verifica quanto a saldos negativos, cujas parcelas
que o compõem podem ser analisadas a todo tempo, ainda que os créditos tributários com que
venham a ser confrontados não sejam mais passíveis de cobrança.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para confirmar a homologação tácita da Declaração de Compensação no
23678.35794.230906.1.7.02-9049.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 208
DF CARF MF
Original